Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial aberto. A sanção corporal foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) nulidade das provas apresentadas, no que se refere à ilegalidade da busca pessoal; (ii) absolvição do acusado, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e no princípio do in dubio pro reo; (iii) desclassificação da infração para a modalidade culposa, aplicando as penas previstas no art. 180, § 3o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
A busca pessoal foi considerada legítima e amparada pelo art. 244 do Código de Processo Penal, sendo apta a compor o "standard probatório" que embasou a peça acusatória.
A materialidade do crime é incontroversa, demonstrada pelos documentos e pela prova oral colhida nas duas esferas de apuração.
A autoria do crime foi comprovada, sendo o réu flagrado na posse do aparelho celular furtado e de entorpecente, o que inverteu o ônus da prova, competindo ao acusado provar qualquer causa que exclua a tipicidade do delito.
A tese de desclassificação para a modalidade culposa não prospera, pois o réu tinha todas as condições de saber que o celular era produto de crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Resultado do julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita.
A desclassificação para a modalidade culposa é inviável quando o réu tinha todas as condições de saber que o bem era produto de crime.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, art. 180, caput e § 3o.